Tribunal: TJSP
Processo: 1140360-56.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviço - Ação de Cobrança Indevida c/c Indenização Por Danos Morais – Alega o autor que foi surpreendido com cobranças indevidas referente a prestação de serviços denominados de "GOREAD", no qual, não solicitou e nem autorizou - Sentença de improcedência – Apelação do autor, requerendo a condenação da requerida na devolução de valores pagos indevidamente de forma dobrada,

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviço - Ação de Cobrança Indevida c/c Indenização Por Danos Morais – Alega o autor que foi surpreendido com cobranças indevidas referente a prestação de serviços denominados de "GOREAD", no qual, não solicitou e nem autorizou - Sentença de improcedência – Apelação do autor, requerendo a condenação da requerida na devolução de valores pagos indevidamente de forma dobrada, bem como na condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.200,00 – Exame: Descabimento - Faturas que exibem detalhadamente os serviços que compõem o valor global do serviço prestado – Não restou demostrados nos autos a abusividade ou ilegalidade na cobrança - Ausente a violação a direito de personalidade da autora e de elementos de convicção aptos a justificar a pretendida indenização moral – Tem-se que a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, demanda a comprovação da ocorrência da perda de tempo útil, no qual, não restou demonstrada nos autos - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.